Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-54.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-54.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: JANETE FERREIRA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – SUBPROGRAMA PNHR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRELIMINARES RECHAÇADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A ENTIDADE ORGANIZADORA. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelos simultâneos interpostos por JANETE FERREIRA RODRIGUES e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada em razão da paralisação da construção de unidade habitacional no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do Minha Casa Minha Vida. A sentença de origem condenou solidariamente o Banco do Brasil e a entidade organizadora (IDESA) a retomar as obras e a pagar indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), com tutela provisória de urgência. Ambas as partes recorreram: o Banco alegando incompetência absoluta da Justiça Comum, ilegitimidade passiva, ausência de relação de consumo, decadência, prescrição, a improcedência dos pedidos e desproporcionalidade da multa cominatória; a Autora, pela majoração do dano moral e alteração do termo inicial dos juros moratórios, além da manutenção da gratuidade de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, à luz do envolvimento de recursos públicos federais; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional; (iii) reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (iv) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição das pretensões autorais; (v) verificar a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (retomada das obras) ou a necessidade de conversão em perdas e danos e (vi) analisar a adequação da indenização fixada a título de dano moral, com eventual majoração, e a correção do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Estadual é competente, pois a União não integra o polo passivo e a simples utilização de recursos públicos não atrai a competência da Justiça Federal, conforme entendimento pacífico do STJ e art. 109, I, da CF/1988.

4.

O Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva, pois, além de agente financeiro, possui dever contratual de fiscalização e acompanhamento das obras, conforme cláusulas contratuais e Portaria nº 268/2017 do Ministério das Cidades, o que atrai responsabilidade solidária.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, já que a autora é destinatária final do serviço de construção de moradia, e o Banco e a entidade organizadora se enquadram como fornecedores, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Súmula 297 do STJ.

6. A pretensão autoral não está fulminada por decadência ou prescrição, pois se trata de inadimplemento contratual com prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), e o ajuizamento ocorreu dentro do prazo.

7. Verifica-se a impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de retomada das obras, tendo em vista que o Programa Nacional de Habitação Rural opera exclusivamente com recursos do Orçamento Geral da União, cuja liberação depende de nova aprovação de projeto e disponibilidade orçamentária federal, circunstâncias que escapam ao poder dispositivo dos réus.

8. A impossibilidade de cumprimento in natura impõe a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, solução que melhor atende à efetividade da tutela jurisdicional e aos interesses da parte autora.

9. A indenização substitutiva compreenderá: (i) o custo atual de conclusão da obra, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento; (ii) lucros cessantes correspondentes ao valor locativo desde a data prevista para entrega até o trânsito em julgado; ambos com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

10. O inadimplemento contratual prolongado com impossibilidade superveniente de entrega da moradia configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, diante da frustração definitiva do direito à moradia, especialmente em contexto de vulnerabilidade social.

11. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se inferior ao usualmente praticado em casos semelhantes, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, de modo a compensar adequadamente o sofrimento da autora e cumprir função pedagógica.

12. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do CC, e a correção monetária desde o arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, por se tratar de responsabilidade contratual.

13. A gratuidade da justiça deve ser mantida, diante da presunção legal de hipossuficiência da autora, que é pessoa física e beneficiária de programa habitacional voltado a trabalhadores rurais.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso do Banco do Brasil parcialmente provido. Apelo da Autora provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 186, 927 e 398; CPC/2015, arts. 85, § 11, 499 e 99, §§ 3º e 4º; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.08.2019; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos Simultâneos n°
8000836-54.2023.8.05.0052
, oriundos da Comarca de Casa Nova, em que figuram,

como Recorrentes e Recorridos
JANETE FERREIRA RODRIGUES
e o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO RÉU, DANDO PROVIMENTO AO DA AUTORA.

09